Tribunal: STF
Processo: HC 84159
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A entrega de
processo em setor administrativo do Ministério Público, formalizada
a carga pelo servidor, configura intimação direta, pessoal, cabendo
tomar a data em que ocorrida como a da ciência da decisão judicial.
Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira e a
retirada à livre discrição do membro do Ministério Público,
oportunidade na qual, de forma juridicamente irrelevante, apõe o
"ciente", com a finalidade de, somente então, considerar-se intimado
 e em curso o prazo recursal. Nova leitura do arcabouço normativo,
revisando-se a jurisprudência predominante e observando-se
princípios consagradores da paridade de armas - precedente: Habeas
Corpus nº 83.255/SP, Pleno, julgado em 5 de novembro de 2003